Tribunal: STF
Processo: Pet 3230
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. RECEBIMENTO COMO AÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AUSENTES OS REQUISITOS DA CAUTELAR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação desta Casa é no sentido de admitir-se a ação cautelar contra decisões proferidas pela retenção do recurso extraordinário, desde que sejam observados alguns requisitos, entre eles o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    II – No caso, não se mostra possível receber o agravo de instrumento como se fosse ação cautelar porque inocorre o fumus boni iuris, entendido no caso como sendo a demonstração de viabilidade do recurso extraordinário.



    III – A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido do não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que defere ou mantém liminar concedida em primeira instância (Súmula 735/STF), tal como se deu na espécie. 



    IV - Agravo regimental improvido.